Tribunal: TJMT
Processo: 1019484-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019484-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (EMBARGANTE), PAULA CRISTINA BARBOSA XAVIER - CPF: 046.624.361-84 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FALTA DE ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL INICIADO COM A INTIMAÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO NO PRIMEIRO GRAU – TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – MÉRITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO
ONLINE
DE VALORES – PRÉ-PENHORA – CITAÇÃO FRUSTRADA DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

“Deve ser admitido o processamento de recurso que, a despeito de dizer expressamente ser manejado contra decisão indeferitória de pedido de reconsideração, foi interposto antes do esgotamento do prazo recursal contado a partir da intimação da decisão cuja reconsideração se pretendia. (...)”
(N.U 0131199-12.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

“É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação.”
(N.U 1006330-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019484-06.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA.

EMBARGADA:

PAULA CRISTINA BARBOSA XAVIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 83566461), que, a unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, ante a manifesta intempestividade.

A insurgência recursal da parte embargante reside à suposta contradição constante no
decisum
embargado, na medida em que
“o presente recurso é tempestivo, considerando-se que a disponibilização da r. decisão agravada se deu em 26/08/2020, mas sua publicação em 27/08/2020 (quinta-feira), cujo termo inicial para apresentação do presente recurso iniciou-se no dia 28/08/2020 (sexta-feira), com termo final em 17/09/2020 (quinta -feira)”
(sic).

Pede, então, o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes,
“para que seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO e, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a realização de pesquisas

BACENJUD, na modalidade de arresto, a fim de que a Embargante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência”
(sic).

Sem contrarrazões, diante a ausência de angularização.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vício de contradição no acórdão embargado, quanto à tempestividade do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora embargante.

A saber, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15 .

O vício da contradição, segundo abalizada doutrina,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, relembro que
“é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal”
(TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011), já que, no caso, o interesse recursal da parte interessada surgiu no momento em que a Magistrada condutora do feito de base indeferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida consistente na realização de arresto online nas contas da executada, via Bacenjud, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, rejeita pedido de reconsideração.

Não é defeso à parte formular pedido de reconsideração, mas esse procedimento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados interpor agravo de instrumento até quinze dias após a data da inequívoca ciência da decisão agravável, sob pena de intempestividade do recurso,
ex vi
do art. 1.003, §5o do CPC/15.

Nelson Nery Júnior, com a acuidade de sempre, após fazer um histórico do chamado pedido de reconsideração, que entende tratar-se de sucedâneo recursal adverte:

“Evidentemente, a prática forense tem demonstrado ser o pedido de reconsideração expediente utilizado pelas partes para atender-lhes a comodidade, pois a interposição dessa medida dispensa prazo, preparo, dedução de razões de inconformismo e formação de instrumento, significando economia de tempo e dinheiro.

Ocorre que as regras do processo não foram feitas para, somente, comodidade das partes, em detrimento dos princípios de origem pública que as norteiam. É preciso que regras cogentes sejam observadas por todos aqueles que atuem no processo. E a mais importante das regras cogentes, que funciona como uma espécie de freio contra abusos que o pedido de reconsideração possa gerar, é o prazo para a interposição de recurso. Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer. Assim, se pedida a reconsideração de uma decisão interlocutória agravável, o dies a quo do prazo para o agravo será o da intimação da decisão impugnada e não o da decisão que a confirme, indeferindo o pedido de reconsideração. Nem seria razoável se entendesse diferentemente, pois se assim não se procedesse, 'o interessado utilizaria o pedido de reconsideração como expediente para dilatar o prazo do recurso', (Seabra Fagundes), que é peremptório e não admite ampliação nem convenção das partes a respeito.”
(in ‘Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos’, RT, 5a ed., p. 71).

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo recursal, circunstância que conduz à preclusão da matéria, uma vez que o ora agravante deveria ter interposto recurso daquela decisão que inicialmente indeferiu o pedido, e não apenas depois desta que apenas reiterou aquele indeferimento, o que conduz à intempestividade deste recurso de agravo de instrumento.

2. Assim, tendo em vista que este agravo de instrumento foi protocolado depois de esgotado o prazo para a sua interposição, tem-se que ele não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC.”
(N.U 1001970-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Todavia, como o recurso foi interposto em
16/09/2020
, antes do decurso do prazo de quinze dias (CPC/2015, art. 1.003, §5o) contados a partir da intimação da decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida na origem, que ocorreu em
24/08/2020
(Id 57607499 – pág. 8), sendo a mesma disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
26/08/2020
e publicada no dia
27/08/2020
, conforme Id 57607497, e considerando ainda que referido prazo não contabilizou o feriado da Independência datado em
07/09/2020
(segunda-feira), uma vez que excluída referida data, tem-se que o termo final passaria para o dia
18/09/2020
(sexta-feira), de modo que aplico o princípio da fungibilidade recursal e admito o agravo de instrumento como se tivesse sido interposto contra a própria decisão de Id 57607499 – pág.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FALTA DE ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL INICIADO COM A INTIMAÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E QUE IMPEDE A REMATRÍCULA NOS SEMESTRES SUBSEQUENTES EM RAZÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – POSTERIOR REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MENSALIDADE COBERTA PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO – PEDIDO DE LIMINAR PARA ASSEGURAR A MATRÍCULA DA RECORRENTE NOS SEMESTRES SUBSEQUENTES INDEPENDENTEMENTE DA QUITAÇÃO DA SUPOSTA DÍVIDA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser admitido o processamento de recurso que, a despeito de dizer expressamente ser manejado contra decisão indeferitória de pedido de reconsideração, foi interposto antes do esgotamento do prazo recursal contado a partir da intimação da decisão cuja reconsideração se pretendia.
2. Não havendo demonstração satisfatória de que a recorrente/estudante era beneficiária de bolsa estudantil de 50% e que a metade restante das mensalidades era abrangida pelo programa de financiamento estudantil (FIES), não se pode falar em plausibilidade do direito alegado, que era de inexistência do débito que impediu a rematrícula da estudante nos semestres seguintes do curso de ensino superior.”
(N.U 0131199-12.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Adentrando-se ao mérito do agravo de instrumento propriamente dito, infere-se que a instituição agravante, em 11/12/2010, entabulou o ‘Instrumento Particular de Contrato e Adesão para Participação em Grupo de Consórcios para Aquisição de Bens Móveis ou Imóveis’, com a pessoa de Maurício Gomes da Silva, cujas cotas foram cedidas, também por instrumento particular, à ora recorrida (Paula Cristina Barbosa Xavier), com formalização de Contrato de Alienação Fiduciária na data de
02/04/2013
,

o valor de R$13.549,29 (treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), sendo dado em garantia o veículo da marca Volkswagen, modelo Gol 1.0, ano 2004/2005, placa KAC1026, a ser paga em 41 parcelas mensais no valor de R$330,40 (trezentos e trinta reais e quarenta centavos), de um total de 72 mensalidades, com vencimento previsto para 10/08/2016 (Id 57607498 – págs. 18/26).

Em razão da inadimplência da agravada já a partir da segunda parcela (no. 33 do contrato originário), com vencimento em 10/05/2013, a instituição agravante ajuizou a presente ação de Execução por Título Extrajudicial.

Diante das 06 (seis) tentativas infrutíferas de citação da devedora/executada/agravada, bem como da não localização do bem alienado fiduciariamente, a instituição agravante requereu, então, perante o Juízo
a quo
, como pré-penhora, o arresto de bens pertencentes àquela, com arrimo no art. 854 do CPC/15 (Id 57607499 – págs. 2/4), no montante de R$16.448,49 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), referentes ao saldo atualizado da dívida.

Ato seguinte, adveio a decisão guerreada que, sob o argumento de que não esgotadas todas as tentativas de localização da executada, negou o pedido de bloqueio de ativos.

Eis o teor do
decisum
impugnado no ponto de interesse:

“(...) Nesta esteira, há necessidade de averiguação da presença de requisitos das medidas cautelares, a saber: fumus boni iuris e periculum in mora.

Contudo, denoto in casu a impossibilidade de deferimento, pois ainda não existem elementos que demonstrem a possibilidade de frustação da execução caso a medida não seja tomada neste momento e, assim, não está presente o perigo na demora.

Aliás,
o simples fato da executada não ter sido citada não representa indícios plausíveis de que a execução será frustrada e a exequente não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da medida.

Portanto, forte no entendimento jurisprudencial pátrio e no caráter excepcional do arresto executivo, indefiro o pedido de realização desta diligência.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o endereço da executada ou requeira o que de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. (...)”
(Grifos nossos)

Vindicada a reconsideração do
decisum
, a togada singular ratificou a decisão indeferitória, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente agravo de instrumento.

E para subsidiar a reforma da decisão combatida, a agravante defende, em suma, que
“(...) a medida requerida se dá com base no artigo 854 do CPC, onde frustrada a tentativa de localização do executado (art. 830 do CPC/15), o credor está autorizado a buscar o arresto de bens através do SISTEMA 'BACEN JUD' – ARRESTO ON LINE, em relação ao devedor não encontrado”
(sic).

Assiste-lhe razão.

Com efeito, para concessão do arresto executivo, previsto no artigo 830, do Código de Processo Civil, são exigidos apenas 02 (dois) requisitos:
(a)
não localização do executado; e,
(b)
existência de bens penhoráveis.

Veja-se:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.”

Do teor do dispositivo legal retromencionado, tem-se que o Oficial de Justiça está autorizado a proceder ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução e, consequentemente, o arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade do executado, devendo após tal medida ser providenciada a sua citação por edital.

No caso concreto, conforme narrado, verifica-se que foi realizada diligência para citar a executada-agravada, sem êxito, contudo.

Assim, não há dúvidas acerca da possibilidade de arresto dos bens do executado, ainda que sem a sua citação.

Do mesmo modo, também assiste razão à agravante no que tange à possibilidade de se proceder ao arresto “on line” de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD, sendo este um instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em estrita consonância com o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Portanto, não tendo sido encontrada a executada/agravada, restam preenchidos os requisitos para o deferimento do arresto na forma pretendida pela agravante, na medida em que não é necessária a citação da mesma para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias.

A questão tratada neste recurso, aliás, não é alheia nesta egrégia Câmara Julgadora, consoante se verifica do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRESTO ONLINE – BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC.

Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação.
”
(N.U 1022839-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Não é outro o entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – ARRESTO ON-LINE VIA BACENJUD – CABIMENTO – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA CITAÇÃO – ART. 830 DO CPC
– RECURSO PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados (AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ).”
(N.U 1008365-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Diante do exposto,
ACOLHO OS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, e aplicando os efeitos infringentes, admito o agravo de instrumento interposto por Administradora de Consorcio Nacional Gazin Ltda., eis que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para autorizar a penhora do valor exequendo via BACENJUD, nas contas bancárias de titularidade da agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021